Tribunal: TJDFT
Processo: 0015214-53.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO. PRELIMINAR. ART. 1.010, INCISOS II E III, DO CPC. CUMPRIMENTO DA FORMALIDADE LEGAL. REJEIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. ALUGUERES DEVIDOS. LIMITAÇÃO AOS MESES NÃO PAGOS. MULTA CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Ainda que a apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento dos requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido a qualquer tempo, desde que o requerente preencha os requisitos legais, não havendo impedimentos para concedê-lo em sede recursal. Para a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, a parte deve afirmar a sua condição de pobreza na petição que juntar aos autos. É o que diz o art. 4o, da Lei no 1.060/50. Quem deve firmar tal declaração é a parte, de próprio punho, sendo lícito, também, que o seu advogado o faça, desde que tenha recebido poderes para esse fim (art. 1o da Lei no. 7.115/83).
3. Não tendo a parte ré se desincumbido do ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, há que se reconhecer como verdadeiros os fatos alegados pelo autor.
4. Tendo o próprio autor afirmado que o inquilino já pagou os dois (2) primeiros anos de aluguel de forma antecipada, não se pode condenar o devedor aos encargos locatícios referentes a esse período.
5. Tendo sido o valor da multa contratual pactuado entre as partes e não se revelando abusivo, não há motivo para reduzi-lo.
6. Não há que se falar em litigância de má-fé se as partes limitaram-se a deduzir pretensão e formular defesa nos autos, não configurando quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
7. Apelo parcialmente provido.